Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703042-75.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., ADRIANA JOSE DOS SANTOS APELADO: ADRIANA JOSE DOS SANTOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Ante a informação de que as partes estão realizando acordo extrajudicialmente, necessário aguardar o prazo de 30 (trinta) dias para finalização das tratativas. Transcorrido esse prazo, intimem-se as partes para manifestarem-se informando a ocorrência do acordo ou a manutenção do julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021 18:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador